Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PRELIMINARES. DECLARAÇÃO DE NÃO AQUISIÇÃO DE BENS EM ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEPARAÇÃO DE FATO DEFINIDA EM DECISÃO PRETÉRITA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECEDENTES. QUESTIONAMENTO ACERCA DE VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTEPOSIÇÃO DE AGRAVO. PRECLUSÃO. BENS ADQUIRIDOS MEDIANTE DOAÇÃO DE GENITOR AO FILHO. COMPROVAÇÃO. CONTA CONJUNTA. VALORES EXCLUSIVOS DA GENITORA. VERIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO PARCIALMENTE DEMONSTRADA. INCOMUNICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, afastando a preliminar de coisa julgada, arbitrou a partilha dos bens tidos por comuns e declarou aqueles que pertenceriam exclusivamente à cada parte, em decorrência do divórcio anteriormente decretado em outra ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. verificar se há coisa julgada material a impedir a superveniente discussão a respeito de partilha de bens, em decorrência da afirmação das partes, em ação de divórcio anterior, de que não teriam adquirido bens e dívidas no curso do casamento; ii. saber se houve cerceamento de defesa na definição da data da separação de fato; iii. examinar se a partilha de bens arbitrada na sentença encontra respaldo na prova produzida pelas partes, à luz da legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora as partes, em anterior ação de divórcio consensual, tenham requerido a homologação de acordo, no qual deduziram a inexistência de bens a partilhar, a correspondente sentença não homologou a transação. Limitou-se a decretar o divórcio, ressalvando a possibilidade de posterior análise da partilha, à luz do disposto no art. 1.581 do Código Civil. Nesse contexto, a alegação de coisa julgada material em sede de posterior ação de partilha de bens deve ser rejeitada.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão anterior a sentença que fixa a data da separação de fato do casal para fins de partilha de bens dispõe sobre o mérito do processo, posto que resolve um fragmento do objeto litigioso, relacionado ao marco temporal a partir do qual cessam os efeitos do regime de bens do casamento, a delimitar a partilha patrimonial, razão pela qual é impugnável por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II) (REsp n. 1.798.975/SP).
5. No caso, sob alegação de cerceamento de defesa, a recorrente na verdade pretende a revisão da resolução tomada anteriormente acerca da definição da data da separação de fato, defendendo que a prova dos autos revelaria que teria ocorrido em ocasião anterior.
6. O inconformismo da apelante decorreria fundamentalmente de desconsideração de suposta preclusão consumativa pelo julgador, consistente na ausência de impugnação específica pela parte contrária em relação à data da separação de fato que ela havia indicado. Ainda que tenha deduzido uma suposta irregularidade processual em decorrência dessa circunstância, essa matéria foi suscitada em sede de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados com a advertência de que a controvérsia deveria ser devolvida para reexame do Tribunal, o que contudo não restou providenciado oportunamente.
7. Dessa forma, deixando a parte de apresentar oportuno inconformismo recursal, a decisão que, resolvendo parcialmente o mérito da controvérsia, definiu a data da separação de fato do ex-casal, encontra-se preclusa, não mais cabendo qualquer discussão a respeito. Preliminar rejeitada.
8. Restando satisfatoriamente comprovado a aquisição de bens no curso do casamento mediante doação de valores da genitora em favor da filha e por meio de sub-rogação de bem particular, os correspondentes aquestos se encontram abrangidos pelas exceções de incomunicabilidade previstas no art. 1.659, incisos I e II, do Código Civil, razão pela qual deve ser reconhecido se tratarem de bens exclusivos do cônjuge beneficiado, ficando excluídos da meação.
9. Suficientemente demonstrado que, apesar de depositados em conta bancária conjunta da ré (2a titular) com sua genitora (1a titular), os correspondentes saldos decorreriam exclusivamente de valores de natureza previdenciária recebidos regularmente pela última, que se revelam compatíveis com os correspondentes rendimentos, servindo apenas para suas transações financeiras, de sorte que são incomunicáveis na partilha, pertencendo unicamente à primeira titular (genitora).
10. Restando incontroverso que as partes possuíam a propriedade comum de veículos automotores por ocasião da separação de fato, os quais foram posteriormente vendidos, viável a partilha dos respectivos produtos das alienações, sobretudo, quando ambas convergirem a respeito.
11. Conquanto fosse possível a partilha proporcional de aquesto parcialmente comum, considerando não só o percentual particular pertencente à ré (exclusivo), mas também as prestações do financiamento pagas no curso do casamento (comum) e as quitadas apenas por ela após a separação de fato (exclusivo), o eminente julgador de piso optou por fazer a partilha dos direitos e das obrigações incidentes sobre o bem, o que por si só não encerra qualquer irregularidade. Inexistindo justificativa plausível para alteração da forma como o bem restou partilhado, não há porque revisar a correspondente resolução.
12. Em relação a eventuais prestações do financiamento que tenham sido quitadas pela recorrente após a separação de fato, pelo que restou definido na sentença, ela poderá reaver a metade do montante, conforme o caso, por meio de compensação, bastando que apresente o pertinente extrato do financiamento e/ou os respectivos comprovantes de pagamento.
13. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, porquanto não há demonstração de que o autor agira com dolo ou culpa grave, ou com intensão de causar prejuízo, senão que buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, traduzindo na realidade o regular exercício do direito de ação e de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “No regime da comunhão parcial de bens, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância da sociedade conjugal por doação ou sucessão, ou mesmo em caráter personalíssimo, e os sub-rogados em seu lugar (CC, art. 1.659). A prova de alguma das respectivas exceções de incomunicabilidade cabe a quem a alega.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507, 1.009, §1o, 1.015, II; CC, arts. 1.581, 1.658, 1.659.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp no 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.09.2024; REsp n. 1.798.975/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019; AgInt no REsp no 1.351.529/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 13.03.2018; REsp n. 1.836.130/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020; TJDFT: Acórdão 1419522, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 28.04.2022; Acórdão no 1957045, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025; Acórdão 1920442, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024.